Tribunal: TJDFT
Processo: 0740088-38.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0740088-38.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESPÓLIO DE ANTONIO MANOEL GONÇALVES DA SILVA RIBEIR AGRAVADO: MARILDA BRANCO DE SOUZA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pela Espólio de Antônio Manoel Gonçalves da Silva Ribeiro em face da decisão proferida na Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável, que declinou da competência para a comarca de Alexânia/GO, em razão da prevenção do citado Juízo pela conexão com o Processo no 5437605-96.2017.8.09.0003. Nas razões recursais, o agravante sustenta que, na hipótese, a competência deve ser definida pelo local do último domicílio do casal (art. 53, I, b, CPC), que é no juízo de origem, que é na cidade do GAMA-DF. Afirma que a remessa do processo para outro estado implicará na demora da prestação jurisdicional. Requer, em antecipação de tutela, que seja fixada a competência da 2a Vara de Família, Órfãos e Sucessões do Gama. No mérito, pretende a confirmação da liminar. O preparo não foi realizado, porque o agravante litiga sob o amparo da justiça gratuita. É o relatório. Decido. A matéria aventada na decisão agravada não está inserta nas hipóteses descritas no rol do artigo 1.015 do CPC. Contudo, se vislumbra, "in casu", urgência que impede postergar a análise do tema para futura fase processual. Portanto, aplicável a teoria da taxatividade mitigada do rol descrito no Codex processual para interposição deste recurso (REsp 1704520/MT). Neste cenário e diante da presença dos requisitos do artigo 1.017 do CPC, tem-se que é cabível o presente agravo de instrumento. No que se refere à liminar pretendida, é necessário consignar, inicialmente, que o relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, consoante artigo 1.019, inciso I, do CPC. Para tanto, devem estar presentes, cumulativamente, a plausibilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do CPC. O agravante insurge-se em face do declínio da competência para a Comarca de Alexânia/GO, em face da prevenção deste juízo (ALEXÃNIA) em decorrência da conexão com o Processo no 5437605-96.2017.8.09.0003. Em análise dos autos, constata-se que o referido processo possui as mesmas partes e causa de pedir da demanda principal, o que consubstancia a conexão entre este feito e a referida ação, como descrito no artigo 55 do CPC. Ademais, tem-se que a distribuição do primeiro feito ocorreu em 2017, ou seja, foi anterior ao feito originário, distribuído em 2018, o que levou à prevenção do juízo para o qual foi distribuído, na Comarca de Alexânia/GO, conforme artigos 43, 54 e 58, do CPC. Noutro giro, é necessário destacar que a regra do artigo 53, inciso I, alínea b, do CPC, define a competência territorial, ou seja, relativa. Logo, esta não poderia ser declinada de ofício, consoante Súmula 33 do c. STJ. Ocorre que, no caso em exame, uma das rés na origem, ora agravada, opôs exceção formal de incompetência, como permite o artigo 64 do CPC (Acórdão:1207938, 1a Câmara Cível, Rel.: Des. Angelo Passareli, DJe: 18/10/2019). Portanto, houve expressa renúncia ao foro do último domicílio do casal para reconhecer e dissolver a união estável, o que permite a fixação da competência pela prevenção (Acórdão: 1363907, 4a Turma Cível, Rel.: Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, DJe: 25/08/2021). Nesta perspectiva, inexiste plausibilidade do direito invocado para desconstituir antecipadamente a prorrogação de competência inserta no "decisum" impugnado. Ausente um dos pressupostos legais, fica inviável a concessão da tutela de urgência requerida. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Intime-se a parte agravada, na forma do artigo 1.019, inciso II, do CPC. Comunique-se ao Juízo a quo. Ficam dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator